Tribunal: STF
Processo: ADI 320
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-31
Data de publicação: 1991-10-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DECRETO Nº 99.300, DE 15 DE JUNHO DE 1990. DISPONIBILIDADE DE SERVIDOR
PÚBLICO.
        Já proclamada a inconstitucionalidade do Decreto nº 99.300, de
15 de junho de 1990, em precedente plenário - ADIn nº 313-5 - julga-se
prejudicada a presente ação.